Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS DAS AGRAVADAS E DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. NECESSÁRIO AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apesar de os fatos narrados pela agravante sinalizarem operação fraudulenta, envolvendo as agravadas, notadamente SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI e BANCO DAYCOVAL, o alegado vício nos contratos de empréstimos não respalda, ao menos neste momento processual, medida de arresto do valor total dos empréstimos, tampouco suspensão de descontos futuros.
2. Considerando a prova documental acostada aos autos até o presente momento, necessário aguardar a instrução probatória a fim de colher elementos de convicção, visando a elucidar eventuais máculas nas transações bancárias realizadas, até porque, como afirmado pela própria agravante, Select Cobranças e Informações Cadastrais EIRELI quitou os empréstimos contratados por ela com Poupex, depositando mensalmente, embora por um período, os valores das parcelas na conta-corrente da agravante, estando inadimplente desde janeiro de 2022.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.